Tribunal: TJMT
Processo: 0000778-08.2018.8.11.0082
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-12-14
Data de publicação: 2020-12-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000778-08.2018.8.11.0082
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[JOAO GERMANO PLETSCH - CPF: 074.311.129-04 (APELADO), JOSE FRANCISCO NEVES - CPF: 138.815.821-34 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS), ALAN VAGNER SCHMIDEL - CPF: 831.002.881-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO E PREJUDICADO O REEXAME.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL COM REEXAME NECESSÁRIO – TRIBUTÁRIO – MANDADO DE SEGURANÇA – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA AMBIENTAL – NÃO OCORRENCIA - DECRETO ESTADUAL No 1.986/13 – IRRETROATIVIDADE – RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE– SENTENÇA REFORMADA - REEXAME PREJUDICADO.

1- A respeito da prescrição punitiva e intercorrente, em matéria ambiental, aplica-se o Decreto Estadual n. 1.986/2013, que estabeleceu procedimentos próprios para a apuração e julgamento de infrações administrativas por condutas e atividades lesivas ao meio ambiente, desde que referentes a fatos ocorridos a partir da sua vigência, que coincide com a data da sua publicação (art. 48), ocorrida em 10/11/2013, ou a fatos cuja apuração, em processo administrativo, ainda não se tenha concluído, quando da entrada em vigor da nova norma, tendo em vista a sua natureza eminentemente processual.

2- No caso dos autos, ocorreram atos necessários ao deslinde processual, que implicam em impulso processual e que importam em apuração do fato, interrompendo, dessa forma, a prescrição, nos termos do artigo 20 do Decreto Estadual retro mencionado.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO No 0000778-08.2018.8.11.0082

APELANTE:
ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO:
JOAO GERMANO PLETSCH

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara
:

Trata-se de
Reexame Necessário e Recurso de Apelação Cível
interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá, que, nos autos do Mandado de Segurança no 778-08.2018.8.11.0082, código n. 38917, impetrado por
João Germano Pletsch,
concedeu a segurança pleiteada, para
declarar a prescrição quinquenal do débito originário do auto de infração n. 108.162 e, por conseguinte, da multa imposta e JULGO EXTINTO O PROCESSO, com resolução de mérito, nos termos do art. 316 e art. 487, inciso I, ambos do Código de Processo Civil.

Alega a inadequação da via eleita, por ausência de ilegalidade ou abuso de poder, ante a ausência de ilegalidade ou abuso de poder, ante a ausência da prescrição do caso em tela, pois o auto de infração foi lavrado em prazo inferior a cinco anos do cometimento da infração, considerando que o ilícito foi apurado em 2007 e, naquele mesmo ano já foi lavrado auto de infração e instaurado o processo administrativo.

Defende que, não sofreu abuso de poder ou violação de qualquer de seus direitos, tampouco justo receio, visto que o órgão ambiental agiu conforme determinado pela legislação.

Dessa forma, requer o provimento do recurso com a reforma da sentença pra julgar improcedente os pedidos formulados na inicial.

As contrarrazões foram apresentadas, pugnando pelo desprovimento do recurso (Id. 27570470).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou
pelo provimento do recurso apelação, para reformar a decisão proferida (Id. 35357962).

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá (MT), 24 de novembro de 2020.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara
:

Conforme relatado, trata-se de
Reexame Necessário e Recurso de Apelação Cível
interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá, que, nos autos do Mandado de Segurança no 778-08.2018.8.11.0082, código n. 38917, impetrado por
João Germano Pletsch,
concedeu a segurança pleiteada, para
declarar a prescrição quinquenal do débito originário do auto de infração n. 108.162 e, por conseguinte, da multa imposta e JULGO EXTINTO O PROCESSO, com resolução de mérito, nos termos do art. 316 e art. 487, inciso I, ambos do Código de Processo Civil.

Extrai-se dos autos que, o Recorrido impetrou o mandado de segurança retro mencionado, objetivando a concessão da liminar, consistente na determinação para que o impetrado suspenda a exigibilidade do auto de infração n. 108162, em virtude da prescrição e, no mérito, pede o cancelamento do referido auto de infração.

Alega, em síntese, que, da defesa administrativa até a decisão administrativa, assim como do recurso administrativo até a decisão final transcorreu prazo superior a 03 (três) e 05 (cinco) anos, respectivamente, impondo-se o reconhecimento da prescrição intercorrente e quinquenal.

A apreciação da liminar foi postergada para após a manifestação do impetrado.

O ESTADO DE MATO GROSSO apresentou manifestação, alegando ausência de ilegalidade, abuso de poder e direito líquido e certo, bem como a inocorrência da prescrição.

A liminar foi concedida, cuja decisão foi objeto de interposição de recurso de agravo de instrumento no 1009764-83.2018.2018.8.11.0000, sendo concedido o efeito suspensivo almejado.

Ao final, o Magistrado concedeu a segurança pleiteada, por entender pela ocorrência da prescrição, pois (...)
verifica-se que, entre a data da defesa administrativa – 30-8-2010– e a homologação da Decisão Administrativa n. 754/SUNOR/SEMA/2016 – 19-4-2016– transcorreu prazo superior a 05 (cinco) anos, situação que impõe o reconhecimento da prescrição.

Inconformado, insurge-se o Recorrente, alegando a ausência de prescrição.

A respeito da prescrição punitiva e intercorrente em matéria ambiental, aplica-se o
Decreto Estadual n. 1.986/2013
, que estabeleceu procedimentos próprios para a apuração e julgamento de infrações administrativas por condutas e atividades lesivas ao meio ambiente,
passando a vigorar na data de sua publicação (art. 48), ocorrida em 1o-11-2013
, tendo em vista a sua natureza eminentemente processual, em prestígio ao princípio
tempus regit actum
.

O Decreto do Estado de Mato Grosso no 1.986, de 1o de novembro de 2013, dispõe:

Art. 19. Prescreve em 5 (cinco) anos a ação da administração objetivando apurar a prática de infrações contra o meio ambiente, contada da data da prática do ato, ou, no caso de infração permanente ou continuada, do dia em que esta tiver cessada.

§ 1o Considera-se iniciada a ação de apuração de infração ambiental pela administração com a lavratura do Auto de Infração.

§ 2o Incide a prescrição no procedimento de apuração do Auto de Infração paralisado por mais de 3 (três) anos, pendente de julgamento ou despacho, cujos autos serão arquivados de ofício ou mediante requerimento da parte interessada, sem prejuízo da apuração da responsabilidade funcional decorrente da paralisação.

§ 3o Quando o fato objeto da infração também constituir crime, a prescrição de que trata o caput reger-se-á pelo prazo previsto na lei penal.

§ 4o A prescrição da pretensão punitiva da administração não elide a obrigação de reparar o dano ambiental. [Destaquei].

Art. 20.
Interrompe-se
a prescrição:

I - pelo recebimento do Auto de Infração ou pela cientificação do infrator por qualquer outro meio, inclusive por edital;

II - por qualquer ato inequívoco da administração que importe apuração do fato; e

III - pela decisão condenatória recorrível.

Parágrafo único
. Considera-se ato inequívoco da administração, para o efeito do que dispõe o inciso II, aqueles que impliquem em instrução ou impulso processual
. [Destaquei]

Na hipótese
sub judice
, lendo a sentença recorrida, infere-se que no entendimento do magistrado quanto à definição e cômputo inicial para a incidência do instituto da
prescrição
, foi consignado que da data ntre a data da defesa administrativa – 30-8-2010– e a homologação da Decisão Administrativa n. 754/SUNOR/SEMA/2016 – 19-4-2016, teria transcorrido prazo superior a cinco anos, aplicando ao caso o disposto nos artigos do referido Decreto.

Contudo, diversamente do que consignado pelo Magistrado de Primeiro Grau,
antes da referida data, qual seja, 1o-11-2013, não pode ser aplicado o mencionado artigo diante da ausência de previsão legal,
consoante entende o STJ:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. MULTA ADMINISTRATIVA. PROCON. LEI 9.873/1999. INAPLICABILIDADE ÀS
AÇÕES ADMINISTRATIVAS PUNITIVAS DESENVOLVIDAS POR ESTADOS E MUNICÍPIOS. PRESCRIÇÃO. APLICAÇÃO DO DECRETO 20.910/1932. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL
. (...)
.
4. O art. 1o do Decreto 20.910/1932 regula somente a prescrição quinquenal, não havendo previsão acerca de prescrição intercorrente, prevista apenas na Lei 9.873/1999, que, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, não se aplica às ações administrativas punitivas desenvolvidas por Estados e Municípios, em razão da limitação do âmbito espacial da lei ao plano federal. 5.
Dessa forma, ante a ausência de previsão legal específica para o reconhecimento da prescrição administrativa intercorrente na legislação do Estado do Paraná, ante a inaplicabilidade do art. 1o do Decreto 20.910/1932 para este fim, bem como das disposições da Lei 9.873/1999, deve ser afastada a prescrição da multa administrava no caso, já que, em tais situações, o STJ entende caber "a máxima inclusio unius alterius exclusio, isto é, o que a lei não incluiu é porque desejou excluir, não devendo o intérprete incluí-la
"
(REsp 685.983/RS, Rel. Ministro Castro Meira, Segunda Turma, DJ 20/6/2005, p. 228). 6. Recurso Especial provido.

(REsp 1662786/PR, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, Julgamento em 16/5/2017, DJe 16/6/2017). [Destaquei]

Além disso, a publicação e entrada em vigor de nova lei só atingem os atos ainda por praticar, no caso, os processos futuros, não sendo possível falar em retroatividade da nova norma, visto que os atos anteriores de processos em curso não serão atingidos.

A propósito:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. INTERVENÇÃO DO ESTADO NA PROPRIEDADE. DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA. REJEIÇÃO DA PRETENSÃO. DESPROVIMENTO DA APELAÇÃO. AUSÊNCIA DE FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS. "TEMPUS REGIT ACTUM"

1. Tanto o CPC/1973 (art. 1.211) quanto o CPC/2015 (art. 1.046, "caput") adotaram,
com fundamento no princípio geral do "tempus regit actum", o chamado "sistema do isolamento dos atos processuais" como critério de orientação de direito intertemporal, de maneira que nada obstante a lei processual nova incida sobre os feitos ainda em curso, não poderá retroagir para alcançar os atos processuais praticados sob a égide do regime anterior, mas apenas sobre aqueles que daí em diante advierem.

2. Nesse sentido, a definição sobre qual regime jurídico será aplicado depende do momento em que o respectivo ato processual é praticado, de maneira que se a apelação foi interposta sob a égide do CPC/1973, não há invocar a incidência do regime previsto no art. 85, § 11, do CPC/2015.

3. Recurso especial não provido
.

(REsp 1741502/AM, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/6/2018, DJe 27/6/2018). [Destaquei]

Imperioso destacar, ainda, que, é do conhecimento desta Relatora, o Parecer Jurídico elaborado pela Comissão de meio ambiente da OAB, no 01/2019, aprovado em Reunião Ordinária da Comissão de Meio Ambiente da OAB/MT, realizada em 17/06/2019, por maioria dos membros presentes, sobre a prescrição intercorrente do Decreto no 1.986/2013 que concluiu também, pela irretroatividade do mencionado artigo, nos seguintes termos:
[1]

a) Quanto ao questionamento sobre a ‘aplicabilidade da Prescrição Intercorrente no âmbito dos processos administrativos estaduais’.

As disposições legais do Decreto Federal no 6.514/2008 e Decreto Estadual no 1.986/2013 disciplinam a matéria e sua aplicação nos processos administrativos no âmbito do Estado de Mato Grosso, devendo ser respeitado o Princípio do
tempus regigt actum
para a aplicação de cada uma das normas citadas quando da análise da prescrição intercorrente nos seus processos administrativos
. [Destaquei]

Ainda, ao que se afigura da exegese do sobredito artigo 19,
caput
, do Decreto do Estado de Mato Grosso no 1.986/13, o prazo prescricional a que alude está a se referir ao prazo para a Administração instaurar processo administrativo para apurar a existência de infração ambiental, ou seja, a prescrição da pretensão punitiva.

Não há qualquer menção à hipótese de prescrição intercorrente, que é expressamente tratada no § 2o do referido dispositivo,
e que foi afastada pela decisão recorrida
.

Nesse sentido a Desembargadora Antônia Siqueira Gonçalves já se manifestou no Recurso de Agravo de Instrumento no. 1010019-41.2018.8.11.0000, [...].
Ocorre que, o prazo prescricional previsto no artigo 19, caput, do referido Decreto, se refere a contagem do prazo de cincos anos para a instauração do processo administrativo ambiental e apuração da conduta ilícita, que se iniciará a partir do ato ilícito contra o meio ambiente, ou, no caso das infrações permanentes ou continuadas, quando da cessação da atividade ilegal. Difere-se, em contrapartida, da prescrição intercorrente que poderá se dar no curso do procedimento administrativo e decorre unicamente da inércia da Administração Pública em promover atos necessários ao deslinde da causa. [...].

De igual modo, esse é o entendimento desta Relatora:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA DE AUTO DE INFRAÇÃO - MULTA ADMINISTRATIVA - INFRAÇÃO
AMBIENTAL
–
PRESCRIÇÃO

PUNITIVA
– APLICAÇÃO DO DECRETO ESTADUAL No. 1.986/13 – NÃO OCORRÊNCIA – RECURSO PROVIDO. Desse modo, a respeito da
prescrição

punitiva
e intercorrente em matéria
ambiental
, aplica-se o Decreto Estadual n. 1.986/2013, que estabeleceu procedimentos próprios para a apuração e julgamento de infrações administrativas por condutas e atividades lesivas ao meio ambiente, passando a vigorar na data de sua publicação (art. 48), ocorrida em 1o-11-2013, tendo em vista a sua natureza eminentemente processual, em prestígio ao princípio
tempus regit actum.

No curso do procedimento administrativo
ambiental
ter-se-á a incidência de dois institutos distintos da
prescrição
, quais sejam: a
prescrição

punitiva
de cinco anos, iniciada na data da prática da infração, ou de sua cessação, caso se trate de infrações permanentes ou continuadas; e, a
prescrição
intercorrente. Na primeira fase, teremos a possibilidade da incidência da
prescrição
da pretensão
punitiva
e da
prescrição
intercorrente. A
prescrição
da pretensão
punitiva
decorre do escoamento do prazo de cinco anos, este contado da data da prática do fato ou da cessação da conduta ilícita, o que acaba por retirar da Administração Pública o poder de impor sanções às condutas indesejadas. Assim, uma vez praticado o ato ilícito contra o meio ambiente, ou, no caso das infrações permanentes ou continuadas, quando da cessação da atividade ilegal, iniciará para a Administração Pública a contagem do prazo de cinco anos para a instauração do processo administrativo
ambiental
e apuração da conduta ilícita
. (N.U 1008286-40.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 2/3/2020, publicado no DJE 12/8/2020). [Destaquei]

Ao exame do feito, tem-se que:

Auto de Infração n. 108.162 foi lavrado em 14-6-2007.

Defesa administrativa em 30-8-2010;

Atos inequívocos da administração pública no sentido de instruir e/ou impulsionar os autos do Processo Administrativo n. 237.678/2007, como: despacho encaminhando o processo para análise, datado de 15-3-2010 (fl. 49); certidão informando a existência de outros autos de infração, datado de 24-3-2010 (fl. 50); despacho determinando a intimação pessoal do requerente, datado de 23-3-2010 (fl. 51); certidão de juntada da defesa administrativa, datado de 30-9-2010 (fl. 54); despacho encaminhando o processo para análise, datado de 28-10-2012 (fl. 101); despacho n. 845/SPA/SEMA/2012, proferido pelo Superintendente de Procedimentos Administrativos e Autos de Infração, solicitando a realização de dinâmica de desmate, datado de 11-9-2012 (fl. 102); Parecer Técnico n. 303 CGT/SGMA/2014, datado de
22-5-2014
(fls. 103/107); despacho encaminhando o parecer para continuidade do feito, datado de 6-6-2014 (fl. 109); termo de juntada de AR, em 12-3-2015 (fl. 110); pedido de reconhecimento da ocorrência de prescrição intercorrente, protocolizado pelo autuado, datado de 30-03-2016 (fl. 112); despacho encaminhando o processo para análise, datado de 12-4-2016 (fl. 134); certidão informando a existência de outros autos de infração, datado de 15-4-2016 (fl. 135); e despacho encaminhando o processo para análise, datado de 14-4-2016 (fl. 136).

Decisão Administrativa n. 754/SUNOR/SEMA/2016 que homologou o Auto de Infração n. 108.162 foi referendada pela Autoridade Administrativa em 19-4-2016
;

Recurso administrativo em 1o-8-2016 (fls. 143/159), sendo que a administração pública realizou diversos atos no sentido de impulsionar os autos do Processo Administrativo n. 237.678/2007, como: despacho de encaminhamento proferido pelo Coordenador de Procedimentos Administrativos e Autos de Infração, datado de 6-10-2016 (fl. 169); despacho de encaminhamento proferido pelo Secretário Geral do CONSEMA, datado de 3-7-2017 (fl. 170); certidão de juntada de relatório, datado de 2-8-2017 (fl. 174); e certidão de juntada de voto, datado de 19-10-2017(fl. 178).

O acórdão n. 201/2017 foi lavrado em 18-10-2017.

No caso, será analisado, portanto, o período posterior a publicação da lei, ou seja,
novembro de 2013
, e, observa-se que, até a Decisão Administrativa n. n. 754/SUNOR/SEMA/2016, datada de 19-4-2016, ocorreram atos necessários ao deslinde processual, que implicam, a meu ver, em impulso processual e importam em apuração do fato, que interrompem a prescrição, nos termos do artigo 20 do Decreto Estadual retro mencionado.

Sendo assim, tenho que o recurso merece provimento,

Ante o exposto,
em consonância com o parecer ministerial
,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso interposto, para afastar a ocorrência da prescrição e, em consequência, DENEGAR a segurança.

O reexame fica prejudicado.

É como voto.

[1]

https://www.oabmt.org.br/admin2//Arquivos/Documentos/201907/PDF44431.pdf

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/12/2020